Tribunal: TJMT
Processo: 1008299-23.2020.8.11.0015
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008299-23.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSANE TEREZINHA ROCKEMBACH - CPF: 503.946.491-68 (APELANTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO EM URV. RECONHECIMENTO DO DIREITO À LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. CARGO ANTERIOR À LEI No 8.880/1994. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em fase de cumprimento de sentença oriunda de ação coletiva (no 0005753-85.2015.8.11.0015), que reconheceu o direito à incorporação da diferença de 11,98% em razão da conversão monetária para URV. O juízo de origem entendeu que o cargo ocupado teria sido criado apenas após a edição da Lei no 8.880/1994, afastando o direito à recomposição remuneratória.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cargo ocupado pela exequente foi efetivamente criado após a Lei no 8.880/1994, o que afastaria o direito à diferença remuneratória decorrente da conversão em URV; e (ii) saber se há prescrição da pretensão executiva diante da reestruturação administrativa promovida pela Lei Municipal no 568/1999.

III. Razões de decidir

3. A existência do cargo de Auxiliar de Enfermagem já era prevista na Lei Municipal no 295/1993, anterior à Lei no 8.880/1994, sendo a Lei no 568/1999 meramente reestruturadora da carreira.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que a diferença de URV deve ser paga a qualquer servidor que exerça cargo ou função que guarde correspondência com cargos existentes antes de 01.03.1994, desde que demonstrado o efetivo prejuízo financeiro.

5. A execução é fundada em título judicial oriundo de ação coletiva com trânsito em julgado em 27.06.2019, razão pela qual não há que se falar em prescrição quinquenal da pretensão executiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Tese de julgamento:
"1. O direito à incorporação da diferença remuneratória decorrente da conversão em URV vincula-se ao cargo ou à função pública existente anteriormente à Lei no 8.880/1994, independentemente da data de ingresso do servidor, desde que demonstrado prejuízo remuneratório. 2. Não há prescrição da pretensão executiva fundada em título judicial coletivo com trânsito em julgado ocorrido há menos de cinco anos."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
Rosane Terezinha Rockembach
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos de
cumprimento de sentença derivado de ação coletiva
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na fase executiva, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Na origem, a parte exequente propôs
liquidação por arbitramento
em decorrência de suposta diferença remuneratória resultante de perda salarial havida com a conversão monetária para URV, conforme autorizado por título judicial oriundo da ação coletiva n. 0005753-85.2015.8.11.0015.

Segundo consta da exordial e dos documentos encartados, a exequente é servidora pública efetiva do Município de Sinop, ocupante do cargo de
Auxiliar de Enfermagem
, referência CE-04, tendo tomado posse em
21 de julho de 2000
, com entrada em exercício em 24 de julho de 2000, consoante Portaria n. 273/2000.

O Município de Sinop, ora apelado, apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença
, sustentando a
inexistência de direito à percepção das diferenças remuneratórias pleiteadas
, ao argumento de que o cargo ocupado pela exequente foi
criado após a edição da Lei n. 8.880/1994
, razão pela qual inexistiria direito adquirido às diferenças de conversão para URV.

O juízo de origem acolheu a impugnação, considerando que o cargo ocupado pela parte exequente foi
criado pela Lei Municipal n. 568/99
, já em vigência em
25.10.1999
, ou seja, após a edição da Lei n. 8.880/1994, que instituiu a URV, não havendo, assim, direito à recomposição remuneratória pretendida.

Irresignada, a parte autora interpôs
recurso de apelação
, sustentando, em síntese, que o cargo de Auxiliar de Enfermagem não foi criado pela Lei 568/99, mas apenas reestruturado, sendo sua origem anterior a 1994. Defende, ainda, que o direito à diferença remuneratória decorrente da conversão de URV se vincula ao
cargo e à função exercida
, independentemente da data de ingresso do servidor, desde que comprovado o prejuízo salarial. Invoca precedentes do STJ e do STF, destacando que a jurisprudência admite o pagamento de diferenças mesmo a servidores admitidos após a Lei 8.880/1994, desde que reste demonstrado o dano financeiro.

Foram apresentadas
contrarrazões
, nas quais o apelado reiterou os fundamentos da sentença, suscitou a ocorrência de
prescrição quinquenal
com base na reestruturação da carreira promovida pela Lei Municipal 568/99 e reafirmou a ausência de demonstração de efetiva perda remuneratória, requerendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Rosane Terezinha Rockembach contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos de cumprimento de sentença derivado de ação coletiva, que julgou improcedentes os pedidos formulados na fase executiva, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Na origem, a parte exequente propôs
liquidação por arbitramento
em decorrência de suposta diferença remuneratória resultante de perda salarial havida com a conversão monetária para URV, conforme autorizado por título judicial oriundo da ação coletiva n. 0005753-85.2015.8.11.0015.

Segundo consta da exordial e dos documentos encartados, a exequente é servidora pública efetiva do Município de Sinop, ocupante do cargo de
Auxiliar de Enfermagem
, referência CE-04, tendo tomado posse em
21 de julho de 2000
, com entrada em exercício em 24 de julho de 2000, consoante Portaria n. 273/2000.

O Município de Sinop, ora apelado, apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença
, sustentando a
inexistência de direito à percepção das diferenças remuneratórias pleiteadas
, ao argumento de que o cargo ocupado pela exequente foi
criado após a edição da Lei n. 8.880/1994
, razão pela qual inexistiria direito adquirido às diferenças de conversão para URV.

O juízo de origem acolheu a impugnação, considerando que o cargo ocupado pela parte exequente foi
criado pela Lei Municipal n. 568/99
, já em vigência em
25.10.1999
, ou seja, após a edição da Lei n. 8.880/1994, que instituiu a URV, não havendo, assim, direito à recomposição remuneratória pretendida.

Irresignada, a parte autora interpôs
recurso de apelação
, sustentando, em síntese, que o cargo de Auxiliar de Enfermagem não foi criado pela Lei 568/99, mas apenas reestruturado, sendo sua origem anterior a 1994. Defende, ainda, que o direito à diferença remuneratória decorrente da conversão de URV se vincula ao
cargo e à função exercida
, independentemente da data de ingresso do servidor, desde que comprovado o prejuízo salarial. Invoca precedentes do STJ e do STF, destacando que a jurisprudência admite o pagamento de diferenças mesmo a servidores admitidos após a Lei 8.880/1994, desde que reste demonstrado o dano financeiro.

Foram apresentadas
contrarrazões
, nas quais o apelado reiterou os fundamentos da sentença, suscitou a ocorrência de
prescrição quinquenal
com base na reestruturação da carreira promovida pela Lei Municipal 568/99 e reafirmou a ausência de demonstração de efetiva perda remuneratória, requerendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

A controvérsia trazida à apreciação desta Corte gira em torno da existência — ou não — de
direito subjetivo individual à percepção de valores relativos à recomposição salarial
, sob o argumento de perda remuneratória oriunda da conversão monetária operada pela mencionada norma federal, mesmo no caso de ocupação de cargo supostamente criado após a data de 01 de março de 1994.

A sentença recorrida rejeitou o pedido sob o fundamento de que o cargo ocupado pela exequente, qual seja,
Auxiliar de Enfermagem
, teria sido
criado somente pela Lei Municipal n. 568/1999
, ou seja, após o marco temporal da conversão para URV, o que afastaria, segundo o juízo
a quo
, a possibilidade de reconhecimento de direito à diferença remuneratória.

Todavia, a r. sentença merece reparo.

A presente execução decorre de título judicial proferido nos autos da ação coletiva n. 0005753-85.2015.8.11.0015, cujo objeto foi o reconhecimento do
direito à incorporação de diferença remuneratória de 11,98%
, resultante da errônea conversão dos vencimentos de servidores públicos da municipalidade de Sinop para a URV, conforme metodologia disposta na Lei n. 8.880/1994.

Esse entendimento está fundado em sólida jurisprudência, sobretudo do
Superior Tribunal de Justiça
, que reconhece ser
devida a incorporação da diferença de URV
sempre que restar demonstrado o prejuízo financeiro efetivamente suportado pelo servidor, circunstância a ser apurada no caso concreto pelo juízo
a quo
, independentemente da época de sua nomeação ou posse,
desde que o cargo ocupado seja anterior ou tenha correspondência com outro existente antes da conversão monetária
.

Importante sublinhar que, o
direito à incorporação da URV vincula-se ao cargo e não ao servidor
, pois a conversão foi realizada de forma genérica e objetiva, atingindo toda a estrutura administrativa, e não se tratando de vantagem de natureza personalíssima, mas sim de
revisão geral de remuneração
.

A sentença baseia-se na assertiva de que o cargo de
Auxiliar de Enfermagem
teria sido
criado pela Lei Municipal n. 568/1999
, razão pela qual não haveria amparo legal para o reconhecimento da diferença remuneratória decorrente da URV.

Contudo, a alegação
não resiste a uma análise acurada dos autos
.

A Lei Municipal de Sinop n. 295/93, de 17 de março de 1993, instituiu o plano de cargos, carreira e vencimento dos servidores públicos municipais, na qual constava a existência do cargo de auxiliar de enfermagem, ou seja, anterior à Lei n. 8.880/94.

Como bem destacou a defesa técnica da recorrente, a Lei n. 568/1999
não criou o cargo de Auxiliar de Enfermagem
, mas sim promoveu a
reestruturação administrativa e remuneratória
de cargos já existentes no quadro de pessoal da municipalidade.

Portanto,
não prospera o argumento de que a apelante não faria jus à diferença da URV
, haja vista que
o cargo ocupado guarda inequívoca correspondência com cargo anteriormente existente
à conversão monetária de 1994.

O Município de Sinop, em suas contrarrazões, sustentou ainda a ocorrência de
prescrição quinquenal
, ao argumento de que a reestruturação promovida pela Lei Municipal 568/1999 teria sido o marco inicial para contagem do prazo, ultrapassado no ajuizamento do feito executivo.

Ocorre, no entanto, que se trata de
execução de título judicial
, derivado de ação coletiva com
trânsito em julgado datado de 27/06/2019
, razão pela qual não há que se falar em prescrição da pretensão de liquidação e execução.

Assim,
a prescrição não se operou
, devendo a execução prosseguir.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Rosane Terezinha Rockembach para, reformando a sentença recorrida, afastar o reconhecimento de inexistência de direito à incorporação da diferença remuneratória decorrente da conversão em URV e determinar o retorno dos autos para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025